Tribunal: TJBA
Processo: 8022091-25.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8022091-25.2026.8.05.0000 – Comarca de Ribeira do Pombal/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Jeferson Pereira Santos Defensor Público: Dr. Alexandre Cabral Rodrigues Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA Processo de 1º Grau: 8000829-59.2026.8.05.0213 Procurador de Justiça: Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES E RESISTÊNCIA (ART. 155, CAPUT, E ART 329, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE DISPENSA DA FIANÇA ARBITRADA EM FACE DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA SEU ADIMPLEMENTO. ACOLHIMENTO. DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. FIANÇA DISPENSADA, COM CONSEQUENTE SOLTURA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, confirmando os termos da liminar. I-Cuida-se de ação de habeas corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Jeferson Pereira Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA. II-Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 27/03/2026, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155, caput, e art. 329, ambos do Código Penal. Durante a audiência de custódia, o Magistrado a quo concedeu a liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, arbitrando, ainda, fiança no valor de R$16.210,00 (dezesseis mil, duzentos e dez reais). III- Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 102566535), a hipossuficiência financeira do paciente a impossibilitar o pagamento da fiança arbitrada. IV-Informes judiciais (Id. 103028743) noticiam, in verbis: “[...]Douta Julgadora, informo que este Juízo, na presente data, tomou conhecimento da ordem liminar que dispensou a fiança imposta ao paciente e, em consulta ao respectivo Auto de Prisão em Flagrante, verificou que o alvará de soltura já foi devidamente cumprido pela Autoridade Policial, razão pela qual o paciente já se encontra em liberdade. A título de informações, encaminha-se a decisão impugnada, entendendo como bastante suficientes para demonstrar o entendimento deste Magistrado. Entendendo não haver outro aspecto a destacar, coloco-me ao dispor de Sua Excelência, para outros esclarecimentos, renovando protestos de apreço e de consideração. [...]”. V- Razão assiste ao impetrante no que concerne à alegativa de ausência de condições financeiras do paciente em adimplir com o valor arbitrado a título de fiança. No caso em testilha, o paciente teve a liberdade provisória concedida, mediante o pagamento de fiança, pelo Magistrado a quo, em 30/03/2026, arbitrado em R$16.210,00 (dezesseis mil, duzentos e dez reais). O pedido liminar foi deferido, dispensando o pagamento do valor estipulado, determinando que fosse expedido o respectivo alvará de soltura. VI- Compulsando os fólios, verifica-se que o paciente se encontra assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, tendo permanecido preso, sobretudo por não ter condições de arcar com os custos da cautelar imposta, demonstrando a impossibilidade financeira de adimplir com a fiança arbitrada. Assim sendo, as circunstâncias do caso indicam a hipossuficiência econômica como fator impeditivo da liberdade do flagranteado, o que autoriza a sua dispensa. VII- Saliente-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu ordem de Habeas Corpus nos autos de nº 568.693/ES, deferindo a liberdade provisória, não só aos custodiados no Estado do Espírito Santo, mas aos presos de todo território nacional, diante do não pagamento de fiança. VIII-Reconhecida no decisio liminar a plausibilidade do direito alegado e a possibilidade de dano irreparável, no qual foi dispensado o pagamento da fiança arbitrada, cabe, nesta quadra, a sua confirmação, em todos os termos. IX - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar. X - ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, confirmando os termos da liminar. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8022091-25.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Jeferson Pereira Santos e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e CONCEDER a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.